Tribunal: TJSP
Processo: 1126563-13.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Rede social "Instagram". Autora que reclama ter sido alvo da ação de "hackers", com a invasão de conta de sua titularidade mantida na plataforma da Empresa demandada. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da autora, que visa exclusivamente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais dentro dos limites do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ou,

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Rede social "Instagram". Autora que reclama ter sido alvo da ação de "hackers", com a invasão de conta de sua titularidade mantida na plataforma da Empresa demandada. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da autora, que visa exclusivamente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais dentro dos limites do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, no previsto na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. EXAME: Aplicação do artigo 82, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Ausência de condenação. Causa à qual foi atribuído o valor de R$ 15.000,00. Quantia que não pode ser considerada inestimável ou irrisória, tampouco muito baixa, a modo de justificar o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. Verba honorária sucumbencial que deve ser arbitrada em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.*